Tribunal: STJ
Processo: 0178249-76.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 914476 - SP (2024/0178249-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA JANETE NOVAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
AGRAVADO
: THAIS NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006).
RECONHECIMENTO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART.
35.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
INDICAM
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que o
crime
de
associação
para
o
tráfico
exige
demonstração de vínculo estável e permanente entre
os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas.
2. No caso, os autos revelam elementos concretos
que demonstram a atuação coordenada e reiterada
das agravadas, em contexto típico de associação
estável para o tráfico.
3. Conforme registrado no acórdão local, havia uma
divisão clara de tarefas, com uma responsável pela
entrega das drogas aos usuários e uma pelo
gerenciamento do dinheiro, além da atuação das
agravadas em ponto estratégico de venda de drogas
estruturado, contando com proteção de olheiros.
4. Ainda que haja laços familiares entre as rés, o
vínculo de parentesco, por si só, não descaracteriza o
dolo associativo quando presente a divisão de tarefas
e a habitualidade na prática criminosa, conforme bem
evidenciado nos autos.
Documento eletrônico VDA50240957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a7b84445-2eae-4cd0-b31d-5777f31f8fb4

5. Presentes fundamentos idôneos para sustentar a
condenação, deve ser cassada a decisão monocrática
concessiva da ordem e restabelecido o acórdão
condenatório proferido pelo Tribunal de origem.
6. Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a7b84445-2eae-4cd0-b31d-5777f31f8fb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 914476 - SP (2024/0178249-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA JANETE NOVAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
AGRAVADO
: THAIS NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006).
RECONHECIMENTO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART.
35.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
INDICAM
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que o
crime
de
associação
para
o
tráfico
exige
demonstração de vínculo estável e permanente entre
os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas.
2. No caso, os autos revelam elementos concretos
que demonstram a atuação coordenada e reiterada
das agravadas, em contexto típico de associação
estável para o tráfico.
3. Conforme registrado no acórdão local, havia uma
divisão clara de tarefas, com uma responsável pela
entrega das drogas aos usuários e uma pelo
gerenciamento do dinheiro, além da atuação das
agravadas em ponto estratégico de venda de drogas
estruturado, contando com proteção de olheiros.
4. Ainda que haja laços familiares entre as rés, o
vínculo de parentesco, por si só, não descaracteriza o
dolo associativo quando presente a divisão de tarefas
e a habitualidade na prática criminosa, conforme bem
evidenciado nos autos.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

5. Presentes fundamentos idôneos para sustentar a
condenação, deve ser cassada a decisão monocrática
concessiva da ordem e restabelecido o acórdão
condenatório proferido pelo Tribunal de origem.
6. Agravo regimental provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL contra decisão monocrática que concedeu a ordem em habeas
, impetrado em favor de MARIA JANETE NOVAIS DOS SANTOS e
corpus
THAIS NOVAIS DOS SANTOS, condenadas definitivamente pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts.
33,
, e 35 da Lei n. 11.343/2006.
caput
A impetração foi protocolada após o trânsito em julgado da
condenação, conforme relatado na peça inaugural. A decisão agravada
reconheceu a existência de flagrante ilegalidade na condenação das pacientes,
apontando ausência de elementos concretos que caracterizassem a
estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas,
bem como desproporcionalidade na fixação da pena.
Sustenta o agravante que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal e que não se verifica, no caso, a existência
de nenhuma ilegalidade grave que autorize o conhecimento excepcional da
ordem.
É o relatório.
VOTO
A análise dos autos revela que os argumentos trazidos nas razões do
agravo são suficientes para modificar a decisão recorrida.
A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que a
configuração do delito de associação para o tráfico de drogas exige a
demonstração concreta da estabilidade e da permanência do vínculo associativo.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS IDÔNEOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

PROVA
VÁLIDA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico foi fundamentada em vasto acervo
probatório, incluindo apreensão expressiva de entorpecentes e
depoimentos de policiais que realizaram monitoramento e
flagrante, evidenciando a materialidade e autoria delitivas.
2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que
os depoimentos dos policiais prestado em Juízo constituem meio
de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
3. A jurisprudência desta Corte exige, para a configuração do
crime de associação para o tráfico, a demonstração concreta da
No caso,
estabilidade e da permanência do vínculo associativo.
as instâncias ordinárias concluíram, com base em depoimentos
firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação,
que os réus mantinham entre si um vínculo organizado e
coordenado
para
o
tráfico
de
drogas,
transportando
entorpecentes em sacos e abastecendo a região do ABC
Paulista de forma reiterada. Além disso, a existência de
campanas policiais e o monitoramento prévio indicaram que o
local utilizado pelos réus era destinado à prática habitual do
tráfico, evidenciando a associação criminosa estável e
permanente, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
4. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já
examinadas no curso da instrução processual, salvo quando
demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei, à evidência
dos autos ou a existência de novos elementos substanciais que
possam infirmar o juízo condenatório, hipóteses essas não
verificadas na espécie.
5. Aplicável a Súmula 568 do STJ, segundo a qual o relator,
monocraticamente, pode negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante sobre a matéria.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

(AgRg no AREsp n. 2.595.137/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
1/4/2025
de
.)
10/4/2025
Analisando detidamente os o acórdão local, verifica-se a presença de
fundamentos idôneos para a caracterização do crime de associação para o
tráfico. Segundo registrado no acórdão estadual, diversos elementos fáticos
demonstram que as pacientes atuavam com estabilidade e permanência.
As acusadas são primas e residem na mesma rua (Rua Roberto
Navarro, Jardim Sydney, São Paulo/SP), nos numerais 16 e 29,
respectivamente, o que já evidencia proximidade não apenas familiar, mas
geográfica, facilitando a organização e o planejamento da atividade ilícita em
conjunto.
Ambas foram flagradas vendendo drogas de forma organizada, com
clara divisão de tarefas no momento da prisão, em que Thais era responsável
por entregar as drogas aos compradores, enquanto Maria Janete cuidava do
dinheiro, exercendo a função de "caixa". Essa divisão funcional demonstra
organização prévia e estruturação de papéis, característicos de uma associação
estável voltada ao tráfico.
Nota-se também que ambas as pacientes se deslocaram juntas por
aproximadamente 17 km de suas residências até o local dos fatos (Edifício
Araguaia) para ali comercializar entorpecentes, o que demonstra planejamento e
coordenação de atividades. Esse elemento é significativo para afastar a tese de
mero concurso eventual de agentes, pois evidencia premeditação e atuação
conjunta.
O ponto de venda de drogas utilizado pelas acusadas era bem
estruturado, posicionado estrategicamente no interior de um conjunto
habitacional, contando com a proteção de olheiros e "revistadores", e
organizado com uma bancada de vendas. A sofisticação do esquema
demonstra não se tratar de atividade esporádica ou ocasional, mas sim de
empreendimento criminoso organizado e permanente.
Por fim, elemento decisivo para a configuração da estabilidade
associativa é o fato de que as pacientes já haviam sido presas anteriormente
pela prática do crime de tráfico de drogas na mesma localidade (Rua Oito,
Jaraguá, São Paulo/SP), conforme registrado às fls. 72-74 e 75-77 do acórdão,
demonstrando atuação conjunta desde o ano de 2021, o que estabelece de
forma inequívoca o requisito temporal da permanência exigido pelo tipo penal.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

As informações colhidas na fase inquisitorial e judicial indicam a
existência de estrutura organizada entre as rés, inclusive com relatos de
abordagens simultâneas em momentos distintos, controle conjunto de pontos de
venda e revezamento na operação da atividade criminosa. Tais elementos
superam o mero concurso eventual de agentes e delineiam os contornos do tipo
penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Importante ressaltar que, embora exista vínculo de parentesco entre
as pacientes, esse fator, por si só, não afasta a configuração do crime de
associação para o tráfico quando os demais elementos probatórios, como no
caso em análise, demonstram de forma robusta a existência de organização
estável voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam que as agravadas
atuavam de forma reiterada, com divisão de tarefas e vínculo estável, no
contexto de tráfico de entorpecentes, em comunhão de esforços voltada à
prática habitual do crime, o que demonstra estar configurado o delito de
associação para o tráfico.
Nesse sentido (destaque acrescido):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ESCOLHIDA.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
CONFIGURADAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações
que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
2. No tocante ao delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas, para
a caracterização do crime de associação, é imprescindível a
demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos
de tráfico, o que ocorreu na presente hipótese com a descrição
da divisão de tarefas entre os corréus.
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico
inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006.
4. Nos termos do art. 44 do Código Penal, é inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA
CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VÍNCULO
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO
DEVIDAMENTE
MAJORADA
COM
BASE
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA MINORANTE
CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
PREJUDICADA.
PENA
DE
MULTA
ADEQUADA.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas
instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão
exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas
corpus.
2. Demonstradas a estabilidade, permanência, habitualidade e
divisão de tarefas entre o agravante e os corréus, não há como
absolvê-lo do delito de associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

3. As circunstâncias do delito permitem a fixação da pena-base
do delito de tráfico acima do mínimo legal.
4. Fixação da pena de multa que levou em consideração a
condição financeira do réu e guardou a devida proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade.
5. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de
associação para o tráfico, fica prejudicado o pedido de aplicação
da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. O quantum de pena aplicada impede a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do
art. 44, I, do Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 785.846/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
26/4/2023
.)
Diante disso, não há como reconhecer a ocorrência de flagrante
ilegalidade. Consequentemente, deve ser restabelecido o acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de Justiça local quanto ao delito de associação para o
tráfico.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para cassar a
dou provimento
decisão monocrática e restabelecer a condenação das agravadas pelo crime
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49888493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:09
Código de Controle do Documento: f00d7b73-15d2-42cc-97c6-461e22ffc094

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 914.476 / SP
Número Registro: 2024/0178249-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15159125520238260228 720612023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES
ADVOGADOS : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA JANETE NOVAIS DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: THAIS NOVAIS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS ESEQUIEL DOS SANTOS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA JANETE NOVAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
Documento eletrônico VDA50167514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 922df3fa-721d-48b4-8f9b-496cae1be9d2

AGRAVADO
: THAIS NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
SEBASTIÃO LEITE JUNIOR - SP491760
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 922df3fa-721d-48b4-8f9b-496cae1be9d2